Tribunal: CARF
Processo: 13558.001019/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001019/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
AROLDO BRANDÃO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de
R$ 10.808,49

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 18 a 21, em que
foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.518,46.
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto suplementar de R$ 3.022,79, com multa
de ofício e juros de mora, perfazendo o crédito total de R$ 6.403,47.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 18 a 21 em 09/06/2009
(fl. 28), o Inventariante do Espólio do Contribuinte apresentou em 03/07/2009 a
impugnação de fls. 1 a 3, alegando, em síntese, que os comprovantes das despesas
médicas apresentados não continham nenhum vício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001019/2009-65
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001019/2009-65

Em 20/03/2014 (fl. 51), o Inventariante do Espólio do Interessado foi cientificado do
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna-BA (fl. 48)
que determinou, com base no Termo Circunstanciado de fls. 46 e 47, a manutenção
integral da notificação de lançamento de fls. 18 a 21.
Intimado do Despacho Decisório de fl. 48, o Inventariante do Espólio do Interessado
apresentou a petição de fls. 53 a 55, em 10/04/2014, concordando em parte com o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 13/10/2014, Recurso
Voluntário, alegando, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas com seu
plano de saúde Golden Cross, no valor de R$ 10.808,49, uma vez que as demais despesas
médicas glosadas pela fiscalização não foi objeto de contestação pelo Recorrente.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001019/2009-65

Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte comprovou as despesas
médicas com seu plano de saúde Golden Cross (fl. 88), no valor R$ 10.808,49, logo deve ser
restabelecida essa dedução de despesa médica glosadas pela fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 10.808,49
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 108
DF CARF MF
Original